Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722771-90.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES PACIENTE: ALAN CRUZ DE OLIVEIRA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marco Antônio de Magalhães Guimarães, OAB-DF 29.246, em favor de ALAN CRUZ DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, por suposto ato de desobediência a decisão judicial que determinou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, em autos de investigação instaurados para apurar possíveis crimes de ameaça e divulgação de cena de sexo. Sustenta, em síntese, não ter havido desobediência às medidas protetivas de urgência, e que a prisão preventiva é desnecessária, por falta de contemporaneidade. Aduz que o mandado de prisão foi cumprido 08 (oito) meses e 7 (dias) após sua expedição. Alega, ainda, não haver, por parte da vítima, notícia atual relatando possíveis novas ameaças ou tentativas de contato que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Afirma que o acusado é primário, possui residência fixa e profissão definida. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Eis o teor da decisão impugnada (ID 37152023, p. 186/188): (...) O requerente encontra-se preso por força de decisão deste Juízo nos autos da cautelar no 0704615-52.2021.8.07.0012, tendo em vista a notícia de descumprimentos das medidas protetivas ali deferidas, além da prática de novas violências contra a ex-companheira. No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. Da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nessa oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão de ALAN. Como já ponderado na decisão combatida, a prisão preventiva de ALAN, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir dos fatos acima apresentados), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do acusado, diante das circunstâncias indicativas de periculosidade. A periculosidade da liberdade do agente é extraída do comportamento delituoso frequente do representado nos últimos meses em relação à vítima. Também é inferida da conduta dele após a intervenção judicial com a concessão de medidas protetivas, haja vista que mesmo após sua intimação o ofensor não se conteve em causar situações de humilhação à vítima, fazendo ela se sentir desprotegida ao ponto de deixar seu emprego e sair da cidade em que reside, o que comprova a insuficiências das providências protetivas. Como bem exposto pelo Ministério Público, o ofensor, com suas condutas, demonstrou que não pretende parar com as violências psicológicas a que expõe a vítima. O intuito dele, ao que vem demonstrando, é colocar em risco a integridade psíquica da vítima, o que tem conseguindo. Aduz-se das condutas de ALAN a nítida intenção do ofensor de causar dano emocional à ex-companheira, haja vista a notícia de divulgação de imagens íntimas de Jamille, provocando-lhe constrangimento, humilhação e ridicularização perante pessoas conhecidas. Além da exposição de fotos e vídeos íntimos da ofendida, consta que ALAN ameaçou de morte a ex-companheira, deixando bem claro que só não o fez ainda por estar impossibilitado financeiramente (anexos ao ID 100409638). Por causa disso, a ofendida informou que se mudou devido ao medo e a aflição que está sentindo diante dos presentes fatos. Salientou que está extremamente constrangida e fragilizada com a situação, tendo, inclusive, pedido demissão do emprego por não ter condições psíquicas para trabalhar (ID 103085223). Essa circunstância demonstra a subsistência da situação de vulnerabilidade da vítima, assim como o risco da exposição dela a novos episódios de violência, de modo a exigir intervenção estatal satisfatória para a preservação efetiva de sua integridade física e psicológica. No mais, como bem ponderado pelo Ministério Público, a distância geográfica entre os envolvidos não é fator de proteção para a vítima, na medida em que o ofensor continuou praticando violências psicológicas contra a vítima por meio eletrônico, especificamente por meio das redes sociais Instagram e Whatsapp, e, cumpre ressaltar, não obstante a existência de ordem judicial proibitiva dessa conduta. Por fim, o fato de não existir informação nos autos de novas práticas delitivas pelo ofensor desde a decretação da prisão dele não altera os fundamentos que justificaram a medida extrema, notadamente no que se refere ao meio social e a própria credibilidade da justiça, e tampouco demonstram a desnecessidade da medida, pois as medidas cautelares diversas outrora adotadas não foram suficientes. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a ex-companheira. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico seria suficiente, pois o comportamento violento imputado ao ofensor tem se dado por meio eletrônico. (...). – Grifos nossos Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Bem se vê que a medida extrema foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, a requerimento do Ministério Público, um dos legitimados do art. 311, do mesmo Codex. De fato, o comportamento do paciente incute periculosidade latente e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, ficando demonstrada, desse modo, a ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar alternativo à prisão. Dito isso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima encontra esteio em fato concreto apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. As questões sobre a autoria levantadas na inicial, por envolver o mérito da imputação, demandam dilação probatória, que será realizada em momento oportuno da ação penal, não sendo o remédio constitucional, decerto, a sede adequada para o debate. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado